Tribunal: TJDFT
Processo: 0729214-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DESPEJO. PENHORA DE SALÁRIO. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. EXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1 – Execução. Penhora de salário. Possibilidade. Exame das circunstâncias do caso concreto. Nos termos da jurisprudência do STJ e deste Tribunal, a regra geral da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial, descrita no art. 833, inc. IV, do CPC, pode ser flexibilizada, desde que seja preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. No caso em exame, as circunstâncias denotam que a penhora de módico percentual não tem o condão de impactar a subsistência da devedora e de sua família.
2 – Recurso conhecido e provido.

r